Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Inquérito policial. Arquivamento. Excesso de prazo. Ausência de justa causa. Constrangimento ilegal. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu pedido de arquivamento de inquérito policial.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: i) se há justa causa para prosseguir com a investigação; e ii) se há excesso de prazo.
III. Razões de decidir
3. A expectativa de futura obtenção de prova, dissociada de elementos seguros que a sustentem, não autoriza investigações por tempo indeterminado - inquérito policial que tramita há mais de sete anos – e viola os princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo.
4. Havendo excesso de prazo e sem fundamento concreto que justifique o prosseguimento da investigação, deve ser arquivado o inquérito policial.
IV. Dispositivo
5. Ordem concedida.
______
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 135299/CE 2020/0254852-3, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/03/2021.